Tribunal: STF
Processo: ARE 712580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.